Tribunal: TJDFT
Processo: 0728814-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0728814-14.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ITALIA VEICULOS LTDA DESPACHO Diante da manifestação de ID 25672041, na qual o DISTRITO FEDERAL afirma que persiste o interesse em recorrer, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do despacho de ID 25226868. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024